Tribunal: TJMT
Processo: 1017674-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017674-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 24.517.358/0001-54 (APELADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 24.517.358/0001-54 (APELANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOR E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA PRATICADO FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR –VISTORIA REALIZADA UNILATERALMENTE – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IMPUGNADO – SEM PERÍCIA NO APARELHO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO (SÚM. 227 STJ) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)
, logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar/adulteras o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

2. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

3. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

4. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome do consumidor, também indevido, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, mesmo em se tratando de pessoa jurídica (Sum. 227 do STJ).

5. Recurso da Requerida desprovido e recurso da Requerente provido para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1017674-67.2020.8.11.0041
, movida por
L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, apenas para
“
declarar indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 45.102,71 (quarenta e cinco mil e cento e dois reais e setenta um centavos) referente ao TOI n. 658021, relativa aos meses março a outubro de 2019,
que deverá ser recalculada conforme a média do valor dos doze últimos meses relativos à cobrança em análise”
.

E, considerando a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconheceu a sucumbência recíproca, para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes.

E as partes, não se conformando, interpuseram os competentes recursos de apelação.

A parte Requerente -
L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA

(id. 246752203) sustenta, em síntese, que a cobrança
sub judice
fora indevidamente inscrita no cadastro de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito,
“o que, inegavelmente, caracteriza grave violação da honra objetiva da Empresa-Apelante, sob a ótica de que é prejudicial perante o meio social e financeiro, atingindo a boa fama e acarretando a perda de oportunidades de crédito”
, razão pela qual requer o provimento do apelo para que seja reconhecido o dano moral pleiteado e, consequentemente, o dever de reparação. E requer, ainda, que a Requerida seja compelida a arcar com o pagamento integral das despesas processuais, tendo em vista que a Requerente sucumbiu em parte mínima dos pedidos.

A parte Requerida -
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(id. 246752207
)
sustentando a regularidade da cobrança, tendo em vista que
“o débito discutido tem origem no procedimento de Recuperação de consumo, realizado após a inspeção de rotina na Unidade Consumidora. No ato, os técnicos da recorrente constataram irregularidade que ensejava a medição do consumo a menor”,
bem como que
“além da desnecessidade de comprovação da autoria, todo o procedimento adotado pela apelante está amparado na Res. Normativa no 414/2010 da ANEEL, motivo pelo qual merece reforma a sentença”
.

A parte Requerente apresentou contrarrazões (id. 246752212).

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 247223675).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1017674-67.2020.8.11.0041
, movida por
L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, apenas para
“
declarar indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 45.102,71 (quarenta e cinco mil e cento e dois reais e setenta um centavos) referente ao TOI n. 658021, relativa aos meses março a outubro de 2019,
que deverá ser recalculada conforme a média do valor dos doze últimos meses relativos à cobrança em análise”
.

Consta dos autos que, a Requerente ajuizou a presente ação sob o argumento de que, apesar de não possuir qualquer débito para com a Requerida,
“no dia 11/10/2019, foi surpreendida com a visita de funcionários da requerida para inspecionar o sistema de medição de energia elétrica da empresa. Em seguida os agentes da ENERGISA alegaram que o medidor de energia estava irregular e que a suposta irregularidade teria ocasionado leituras inferiores às corretas no período entre março e outubro de 2019, dando origem ao Termo de Ocorrência e Inspeção no. 658021, bem como, a cobrança de R$ 45.102,71 (quarenta e cinco mil, cento e dois reais e setenta e um centavos) (Doc. 03) a título de recuperação de consumo”
, isso tudo sem submeter a unidade consumidora da Requerente à perícia técnica.

A Requerida, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 246752162) que
“por ocasião de uma inspeção realizada na unidade consumidora no dia 11/10/2019, verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com procedimento irregular, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de março a outubro de 2019”
, quando então regularizou o aparelho de medição para que o consumo de energia voltasse a ser aferido corretamente, procedimento registrado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, confeccionado nos termos da Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL e supostamente assinado por um encarregado da parte Requerente.

A Requerente impugnou a contestação sustentando que
“não há nada nos autos que demonstre qualquer indício de adulteração, pela parte Autora, do medidor em questão, bem como a Requerida não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria bilateral, através de produção de laudo produzido por terceiro, impossibilitando diretamente o contraditório e a ampla defesa da Autora”
; quanto ao TOI alegou que a Requerida é contraditória ao nomear o encarregado da empresa Requerente que teria, de fato, acompanhado a vistoria, de todo modo
“ambos os funcionários citados declararam não ter acompanhado, em qualquer momento, a sobredita Inspeção, vez que apenas os foi solicitado, ao final, a assinatura do TOI”
. E na oportunidade, anexou aos autos o comprovante de negativação da cobrança
sub judice
(id. 246752170).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular julgou parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, para
declarar indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 45.102,71 (quarenta e cinco mil e cento e

dois reais e setenta um centavos) referente ao TOI n. 658021, relativa aos meses de março a outubro de 2019,

que deverá ser recalculada conforme a média do valor dos doze últimos meses relativos à cobrança em análise, contudo, indeferiu o pedido de condenação da Requerida aos pagamento de indenização por danos morais por entender que em se tratando o ofendido de Pessoa Jurídica deve ser comprovado o efetivo prejuízo.

As partes, não se conformando, interpuseram os competentes recursos de apelação, cujas razões foram descritas no relatório.

Contudo, compulsando
detidamente os autos vê-se que
o apelo da parte Requerente merece prosperar
.

Pois bem.

Em que pese a alegação da Requerida de que cumpriu com o dever imposto pelo art. 31, IV, da Lei n.o 8.987/1995, uma vez que a cobrança discutida nos autos diz respeito à recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora, é fato que
a Requerida NÃO comprovou, por meio de

LAUDO TÉCNICO
, a ocorrência da alegada ADULTERAÇÃO no medidor da unidade consumidora da Requerente
.

O que se tem nos autos é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela Requerida, entre as quais a cópia do TOI que foi expressamente impugnado pela Requerente diante das declarações controversas da Requerida quanto ao preposto que teria supostamente acompanhado a vistoria e sem a comprovação (por meio de carta com devolução de AR) de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita/vistoria técnica, o que se fazia necessário diante da alegada desnecessidade de realização de perícia.

Nessa trilha, registre-se que, muito embora a Requerida tenha anexado fotos da unidade consumidora da Requerente, assim como seus históricos de consumo, de contas e de ordem de serviço,
não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente
, a respeito das informações contidas nesses documentos
.

Ora, não basta que haja documentos, é preciso saber interpretá-los corretamente, leia-se, por profissional com expertise técnica. Daí a necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Logo, vê-se que a Apelante, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, revogada pela Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, não comprova a participação da titular da unidade consumidora na aventada fraude/adulteração, e ainda, que deu a devida ciência da parte Requerente quanto ao procedimento de inspeção.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser mantida, no que diz respeito ao seu conteúdo declaratório.

Contudo,
no que diz respeito à indenização por danos morais,
entendo que a r. sentença deve ser reformada para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porquê,
o entendimento dominante no âmbito deste e. Tribunal é de que
“a cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais”
(N.U 1025885-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) também nos casos em que o ofendido se trata de pessoa jurídica, em consonância com a Súmula 227 do c. STJ
[1]
.

A propósito:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ). (N.U 1025885-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INCLUSÃO NEGATIVA DO CNPJ APÓS O PAGAMENTO DOS BOLETOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pelo qual o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não merece minoração. (N.U 1002531-03.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).
(Destaquei)

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TELEFONIA CANCELADO – FIDELIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – EXISTÊNCIA – OFENSA À HONRA OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Se for retirada a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Apelante.

É incontestável que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme previsto pelo Enunciado Sumular n. 227 do STJ (A pessoa jurídica pode sofrer dano moral).

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial que prevalece acerca do dano moral sofrido pela pessoa jurídica está no sentido de que a ofensa a sua honra objetiva precisa ser comprovada, de forma que o ato ilícito tenha repercutido negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação.

Nos casos que envolvem negativação indevida do nome da pessoa jurídica, o dano moral prescinde de comprovação, pois é presumido, o que se conhece como dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do Enunciado da Súmula n. 362, do STJ, mostra-se razoável e proporcional. (N.U 1009197-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024). (DESTAQUEI)

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
, e q
uanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte Requerida e DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto pela parte Requerente
, apenas para, reformando parcialmente a r. sentença recorrida,
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

E, por via de consequência, afasto a sucumbência recíproca e condeno a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 13% (treze por cento)
do proveito econômico obtido pelo Requerente, nos
art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

É como voto.

[1]

Súmula n.o 227 do c. STJ.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024